Tribunal: TJSP
Processo: 2261971-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TRIBUTO
ICMS – Anulatória – Auto de infração – Declaração de inidoneidade posterior às operações – Boa-fé – Não demonstrada – Crédito tributário – Exigibilidade – Suspensão – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Ausentes os requisitos legais, não há fundamento para a tutela de urgência.